Tribunal: TJBA
Processo: 0000776-50.2015.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º 0000776-50.2015.805.0069

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante : Pascoal Pereira Barbosa

Advogado : Fabianny Costa Rodrigues (OAB: 31.182/GO)

Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
DOSIMETRIA. AJUSTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação criminal interposta por
Pascoal Pereira Barbosa
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Correntina, que o condenou à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em razão de ter desferido golpes de faca contra Cleiton da Silva, causando-lhe a morte.

2.
O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade delitivas, rejeitando a tese de legítima defesa e acolhendo a qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

3.
Recurso calcado na tese de
veredito manifestamente contrário à prova dos autos, por haver elementos que demonstrariam atuação em
legítima defesa,

requerendo, sucessivamente,
a desclassificação do delito ou a redução da pena.

II. Quest
ões
em discussão.

4.

A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em saber se:
(i) a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos, de
modo a justificar novo julgamento, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP; e (ii)
a dosimetria foi fixada de acordo com os dispositivos legais de regência.

III. Razões de decidir.

5.
A previsão legal de apelação contra sentença proferida em processo da competência do Tribunal do Júri se vincula a hipóteses restritas, dentre as quais a manifesta contrariedade do julgado à prova dos autos, cuja constatação na seara recursal conduz à anulação do julgamento, para que outro seja realizado. Inteligência do art. 593, III, "d", e § 3º do Código de Processo Penal.

6.
A hipótese de ser "a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos" pressupõe a total ausência de suporte probatório para a decisão alcançada, não se caracterizando quando, contrapostas duas teses durante o julgamento, o Conselho de Sentença, diante das versões apresentadas, opta por uma delas, afastando a legítima defesa arguida pelo acusado e acolhendo a narrativa dolosa acusatória.

7.
Não se cuidando de julgamento que confronta integralmente o conjunto probatório, haja vista que existentes elementos instrutórios acerca da tese acolhida, torna-se inviável o provimento do apelo, notadamente porque vedada, nos casos de competência do júri, a mera correção das conclusões alcançadas na origem, ainda que a tese rejeitada possa ser tecnicamente considerada mais adequada. Prevalência da soberania constitucional dos vereditos do Conselho de Sentença
.

8.
A exasperação da pena-base com lastro nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal impõe escora em fundamentação objetiva, não se podendo convalidá-la se o próprio Julgador sentenciante analisa individualmente as vetoriais e conclui serem todas neutras.

9.
A confissão qualificada do réu, isto é, quando admitida a conduta mas invocada excludente de ilicitude, deve ser computada como atenuante (CP, art. 65, III, “d”), ainda que em fração inferior à atribuída à confissão
plena
, comportando-se sua compensação parcial com agravante igualmente reconhecida.

IV. Dispositivo e tese.

10.
Recurso parcialmente provido
, apenas para ajustar a dosimetria,
reduzindo-se a pena definitiva para 13 (treze) anos de reclusão.

Tese
s
de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri
passível de anulação em sede de apelação pressupões
manifesta contr
ariedade
à prova dos autos, isto é,
ausência total de
amparo probatório.” “2. A existência de teses contrapostas, ambas amparadas por elementos de prova, afasta a possibilidade de cassação do veredicto, em respeito à soberania
das deliberações do Conselho de Sentença
.” “
3. Não sendo a hipótese de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, não há como apenas se corrigir eventuais erros no veredito alcançado na primeira instância”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 25; CPP, arts. 156 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06.02.2024;
STJ, AgRg no HC 766.049/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 12.03.2024;
STJ, AgRg no HC 602.291/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 01.12.2020;
STJ, AgRg no AREsp 1.619.107/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 23.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 0000776-50.2015.805.0069
, em que figuram, como Apelante,
Pascoal Pereira Barbosa
e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Sala das Sessões, na data da assinatura eletrônica.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator